Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707356-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE TOMELIN AGRAVADO: SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNE TOMELIN CHECCHIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede da execução de título extrajudicial movida em face de SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA, indeferiu a reiteração das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, manteve o indeferimento do pedido de consulta ao SNIPER, e rejeitou a expedição de ofícios a marketplaces, administradoras de cartão e corretoras de criptoativos, além de indeferir medidas executivas atípicas. Em suas razões recursais (ID 81463672) a exequente sustenta que há fato novo robusto consubstanciado na confissão extrajudicial da executada acerca da existência de investimentos em Bitcoins e outros criptoativos, bem como a assertiva de que opera no mercado de valores mobiliários, conforme conversa de WhatsApp juntada aos autos originários. Sustenta que tais elementos configuram lastro probatório mínimo apto a justificar a intervenção judicial. Aduz que a r. decisão recorrida incorreu em erro ao tratar o SNIPER como mera reiteração de diligências, quando, na verdade, se trata de sistema de inteligência capaz de identificar vínculos patrimoniais, cruzar bases de dados e revelar eventuais estratégias de ocultação. Argumenta, ainda, que a reiteração das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD é possível diante do fato novo representado pelas confissões extrajudiciais da executada, sendo medida indispensável para eventual identificação de conversões de criptoativos em moeda corrente. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a imediata adoção de consultas via SNIPER, expedidos ofícios às exchanges e reiteradas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD. Preparo regular (Id81464216). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Quanto ao pedido de deferimento de pesquisas no sistema SNIPER, verifico que o indeferimento da medida ocorreu em decisão pretérita de ID 258204508, publicada em 02/12/2025, contra a qual a parte exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria em 23/01/2026. Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adiante, passo a análise dos pedidos de que sejam expedidos ofícios às exchanges e reiteradas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD diante da prova nova de que a executada investiria na bolsa de valores. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que os prints das conversas apostos na folha 7 da petição do presente agravo de instrumento (ID 81463672) não foram apresentados ao d. Juízo “a quo”. Desse modo, atenta ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS NOVOS.SUPRESSÃODEINSTÂNCIAMÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. REAJUSTE LEI 5.184/2013. SERVIDOR INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se procedeu corretamente o Juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. 3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. 3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos. [...]” (Acórdão 2088892, 0704769-13.2025.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.) Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora